Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. COM OUTROS ENCARGOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. AUTORIZAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO CONTEMPLADA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no art. 1.013, § 1o, do CPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na peça defensiva e tampouco apreciada pelo juízo singular.
2. A citação por edital ocorrerá quando tornarem infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3o, do Código de Processo Civil).
3. Revela-se correta a realização da citação editalícia quando efetuadas diversas tentativas para a localização da parte ré, inclusive com pesquisas no Renajud, Infojud e Bacenjud.
4. O entendimento balizado do colendo Superior Tribunal de Justiça veda a cobrança simultânea da comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa contratual, bem como sua cumulação com a correção monetária e com os juros remuneratórios.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, deu-se-lhe provimento parcial.